Tribunal: TJMT
Processo: 0043364-57.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043364-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (APELANTE), JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN - CPF: 938.034.781-20 (APELADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 0043364-57.2016.8.11.0041

APELANTE: PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA

APELADO: JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A EXECUTADA E A PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-MT – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA, NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE VINCULE A VALIDADE DO ACORDO À REFERIDA CONTRATAÇÃO – SERVIÇOS EXECUTADOS – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Há de ser mantida sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor se a execução tem por fundamento contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, sem nenhuma cláusula que vincule a sua vigência ou validade à contratação entre a executada/embargante e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, mormente se se encontra

acompanhado de ARTs que demonstram a execução dos serviços pelo exequente.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO

CÍVEL 0043364-57.2016.8.11.0041

APELANTE: PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA

APELADO: JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
nos

Embargos à Execução
opostos em face de
JOÃO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN
,
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos determinando o regular processamento da execução Código 1120754, bem como condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da execução.

Preliminarmente, argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado do feito sem a produção de prova oral requerida para demonstrar o não cumprimento das obrigações firmadas no contrato objeto da execução.

No mérito, sustenta que o embargado/apelado não prestou os serviços descritos no contrato firmado entre as partes para fazer jus ao recebimento dos honorários pactuados, sendo as ARTs apresentadas pelo exequente apenas para justificar a cobrança pelos serviços, a fim de atender as exigências de um Edital de licitação da Prefeitura de Várzea Grande-MT, em que era necessário demonstrar a aptidão técnica para o serviço licitado.

Alega que conforme o acordo firmado entre as partes, o recorrido receberia seus honorários quando tivesse iniciado os trabalhos na Prefeitura de Várzea Grande-MT, o que, entretanto, não ocorreu, pois o processo licitatório foi anulado pelo ente Municipal.

Afirma que a notificação acerca da rescisão contratual foi encaminhada para o email do apelado em dez/2015, logo após o resultado do processo licitatório, não havendo qualquer prestação de atividade técnica capaz de justificar a cobrança pelo exequente, o qual não cumpriu a carga horária semanal pactuada no contrato.

De forma alternativa, pretende a apelante que seja retificada a sentença quanto ao momento da rescisão dos serviços prestados pelo apelado, a fim de considerar que estes findaram em janeiro de 2016, ou seja, trinta dias após a notificação da rescisão contratual realizada em dezembro de 2015.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

64801073).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO

CÍVEL 0043364-57.2016.8.11.0041

APELANTE: PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA

APELADO: JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, argui a apelante o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal requerida.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, mormente se as provas são documentais e estão anexadas aos autos.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente, ora apelado, visa o recebimento de valores decorrentes de obrigação estabelecida em contrato particular de prestação de serviços, onde forneceria sua mão de obra técnica e em contrapartida, a empresa executada/apelante pagaria certa quantia mensal de R$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais) pelos serviços, com inicio em 11/11/2015.

Os Embargos do Devedor foram opostos sob a alegação de que o exequente não prestou os serviços descritos no contrato para fazer jus ao recebimento dos honorários pactuados no contrato de prestação de serviços, sendo que as ARTs apresentadas seriam apenas para justificar a cobrança pelos serviços, a fim de atender às exigências da Prefeitura de Várzea Grande/MT, mas em nenhum momento exerceu qualquer assistência técnica no condomínio.

Pois bem.

Consoante relatado, a apelante alega ser indevido o débito objeto da execução em razão de o embargado/apelado não ter prestado serviços técnicos e nem cumprido a carga horária prevista no contrato, sendo cientificado acerca da rescisão do acordo em dez/2015, após o resultado da licitação da prefeitura de Várzea Grande-MT, a qual foi anulada.

Denota-se contrato prestação de serviços firmado entre as partes (ID 64801039) que o apelado exerceria a função de responsável técnico da empresa recorrida, sendo-lhe atribuídas as atividades de execuções e acompanhamento de obras (
Cláusula 1ª
), bem como receberia honorários profissionais mensais de R$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais) referente a seis salários mínimos (
Cláusula 5ª
).

Ocorre que, a despeito dos argumentos da apelante, não consta do referido instrumento nenhuma cláusula vinculando a contratação do exequente/apelado ou o recebimento dos seus honorários ao sucesso do contrato entre a embargante e a Prefeitura de Várzea Grande/MT, o que demonstra a validade do acordo.

Aliás, pela inexistência da citada condicionante, também não prospera o argumento da apelante no sentido de que as ARTs - Anotação de Responsabilidade Técnicas de Execução apresentadas pelo exequente (ID 64801040 - Pág. 1/2) serviriam apenas para atender as exigências do Edital de licitação da Prefeitura de Várzea Grande-MT e não comprovariam, assim, a execução dos serviços.

Além disso, com início das atividades em 11/11/2015, o contrato foi firmado por tempo indeterminado, sendo necessário aviso prévio de 30 dias e a baixa das obras ou serviços que estivessem sob a responsabilidade do prestador de serviços para a rescisão da avença, conforme
cláusula 6ª
:

"
CLAUSULA 6º. Este contrato poderá ser rescindido por qualquer parte, mediante aviso prévio de 30 dias e a baixa das obras ou serviços que estiverem sob sua responsabilidade
. " (ID

64801039 - Pág. 8)

Neste particular, insta salientar que apesar de a apelante alegar que procedeu a cientificação do recorrido acerca da rescisão do contrato em dezembro de 2015,
não consta da notificação
(ID 64801050) o respectivo Aviso de Recebimento da correspondência. E ainda, o email juntado aos autos para demonstrar a suposta comunicação tem como data 04/abril (ID 64801050 - Pág. 3), não servindo, assim, para demonstrar a notificação no prazo alegado.

Portanto, tem-se que o contrato de prestação de serviços encontrava-se em pleno vigor e execução pelo prestador de serviços.

Ademais, conquanto a apelante alegue que o recorrido não cumpriu a
cláusula 3ª
do contrato, que prevê uma "
carga horária de

2 horas/dia de segunda a quinta, das 13:00 as 15:00 h e na sexta,das13:00as 17:00h, perfazendo um total de 12 horas semanais
", não trouxe aos autos nenhuma prova documental ou início de prova nesse sentido.

Aliás, imperioso destacar que apesar de a execução ter tramitado na forma física no primeiro grau, tendo sido convertida em processo eletrônico apenas recentemente, em setembro/2020, a embargante/apelante sequer se deu ao trabalho de acostar aos autos cópia do feito executivo ou informar o número correspondente ao processo eletrônico, a fim de melhor aclarar os fatos.

Portanto, se a execução tem por fundamento contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, sem nenhuma cláusula nele que vincule a sua vigência ou validade à contratação entre a executada/embargante e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, bem como ARTs demonstrando a execução dos serviços, há de ser mantida sentença que julgou improcedente os embargos do devedor com o processamento do feito executivo.

Por fim, melhor sorte não socorre à apelante quanto ao pedido subsidiário de rescisão do contrato em jan/2016, em razão da suposta comunicação ocorrida em dez/2015, pois, conforme acima exposto, não consta da notificação de ID 64801050 o respectivo Aviso de Recebimento da correspondência, além disso, o email juntado aos autos para demonstrar a comunicação consta data diversa (ID 64801050 - Pág. 3).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
. Deixo de elevar os honorários advocatícios eis que fixados no percentual máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020